Tribunal: TJSP
Processo: 0020607-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento individual e provisória de sentença. Policial Militar. Afastado o indeferimento da petição inicial e determinado o prosseguimento da execução apenas quanto à obrigação de fazer. Sem infração ao Tema 499 do Supremo Tribunal Federal, que diz

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento individual e provisória de sentença. Policial Militar. Afastado o indeferimento da petição inicial e determinado o prosseguimento da execução apenas quanto à obrigação de fazer. Sem infração ao Tema 499 do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito somente à ação coletiva de rito ordinário, e porque o exequente é filiado à associação. Do mesmo modo, quanto ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, já que não se tratou de correção monetária nem de juros de mora. Acórdão mantido.